Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Gratuidade de Justiça concedida. Fundamentação suficiente. Omissão e Contradição não configurados. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento, que concedeu gratuidade de justiça à parte agravante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos apresentados; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão jurídica central, justificando a concessão da gratuidade com base na renda líquida e nos compromissos financeiros da parte agravante.
5. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova robusta, o que não ocorreu no caso.
6. A jurisprudência reconhece que a análise da capacidade financeira deve considerar os compromissos que comprometem a subsistência.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV.Dispositivo 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.